Tribunal: CARF
Processo: 10640.002580/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002580/2006-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.648 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO CARLOS ARANTES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de
se comprovar, quando regularmente intimado, o efetivo pagamento das
despesas com os profissionais da área médica, que pretendeu aproveitar na
DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Paula Fernandes, Ana Cecília
Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento parcial para
restabelecer a glosa de despesas médicas no valor de R$ 5.000,00. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002580/2006-91
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002580/2006-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão proferido pela Turma Ordinária. No entendimento do Colegiado os recibos
médicos apresentados pelo Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não fazem
prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para a comprovação do serviço.
Entretanto, tal premissa não isenta o Fisco de apontar os fatos e a motivação que o levou a
desconsiderar os documentos apresentados.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Com base nos acórdãos paradigmas no 2101-001.457 e 102-43.935 defende a
Fazenda Nacional que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de “indicações desabonadoras”.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
julgado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Destaco que embora o Contribuinte em sede de contrarrazões aponte que a conclusão dos
acórdãos paradigmas não se plicam ao caso concreto, em razão das situações fáticas, é
importante mencionar que a divergência está fundamentada na discussão acerca da possibilidade
de a fiscalização – mesmo diante de recibos idôneos – solicitar a apresentação de novas provas.
Assim, não há óbices para o conhecimento do recurso.
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se à discussão
de serem os recibos juntados aos autos provas suficientes para caracterização da prestação de
serviços ao contribuinte para fins de dedução do imposto devido. No entendimento do acórdão
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002580/2006-91

recorrido, somente a partir do apontamento de elementos que descaracterizem os recibos
apresentados, poderia a fiscalização solicitar mais provas e esclarecimentos acerca das despesas.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimentos recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazer elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002580/2006-91

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro - como destacado pelo acórdão recorrido - que os
recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de
prova. Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos outro elemento capaz de ratificar
os recibos apresentados pelo Contribuinte.
No caso concreto estamos diante da glosa de despesas médicas nos seguintes
valores (Relatório fiscal fls. 18), sendo que para todos eles foram apresentados os respectivos
recibos:
Para fins do lançamento de oficio, e tendo em vista a sua Declaração de Ajuste Anual
2003, ano calendário 2002 (fls. 35 a 38 ) temos:
- glosa por dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), informados como pagos aos profissionais:
• José Augusto Monteiro de Siqueira: R$ 5.000,00;
• Rosane Beatriz de Castro: R$ 4.000,00;
• Luciana de Moraes Cardoso: R$ 7.000,00;
Quanto ao valor de R$ 5.000,00, o profissional José Augusto Monteiro de
Siqueira – serviços odontológicos - foi intimado a comprovar o recebimento deste valor pelo
Autuado, e também o recebimento por parte de outros contribuintes, oportunidade que o mesmo
não prestou esclarecimentos. Foram juntados aos autos os documentos de fls. 26 e 28, meros
recibos emitidos pelo profissional. Não há nos autos quaisquer outros elementos capazes de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002580/2006-91

demonstrar a efetiva prestação do serviço. Neste sentido deve-se manter a glosa do valor
apontado.
Já no que tange aos serviços de fisioterapia prestados pelas profissionais Rosane
B. Castro e Luciana M. Cardoso, a situação fática é distinta. Além dos recibos médicos de fls.
30/32, há declarações posteriores das profissionais (fls. 34, 44 e 90 – documento autenticado)
ratificando os valores recebidos e os serviços prestados. Há inda declarações de especialistas –
Orthos Ortopedia, Traumatologia e Reabilitação LTDA (fls. 88) e Dr. Renato F. V. Filho (fls.
94) - atestando o quadro clínico do contribuinte e a necessidade de realização de
acompanhamento fisioterápico. Assim deve ser reconhecido ao contribuinte o direito à dedução
de R$ 11.000,00.
Diante do exposto, considerando os elementos dos autos, dou provimento parcial
ao recurso para manter a glosa do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo à despesa com
serviços odontológicos.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator designado.
Em que pese as muito bem articuladas fundamentação e conclusão do voto
condutor, delas ouso discordar.
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à desnecessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
Entende a relatora, em resumo, que declarações outras, além dos recibos, a
exemplo daquela que afirma a necessidade de realização de acompanhamento fisioterápico,
supririam a necessidade de se demonstrar o efetivo pagamento da despesa.
Não vejo dessa forma.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002580/2006-91

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha havido a despesa. É imprescindível que tenha sido
efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, a despesa reputa-se comprovada por meio da indicação do nome,
endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento, sendo que, por outro lado, a comprovação
do efetivo pagamento não se dá, por óbvio e necessariamente, por meio dessa mera indicação.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a despesa descrita e evidenciada
por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que prestou o serviço, há de se
comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento, nenhum ou muito
pouco IR retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua
DIRPF, dentre outros.
Registre-se aqui que eventual alegação de que teria efetuado os pagamentos em
dinheiro, não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova do que se
alega, a exemplo da apresentação de extratos bancários que evidencie o saque em espécie em
data próxima anterior e em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar.
No caso em exame, trata-se de profissional da área médica, que informou em sua
DIRPF o exercício da medicina como ocupação, e que foi autuado em seguidos exercícios em
função de dedução com despesas médicas sem sua efetiva comprovação. Veja-se o histórico a
seguir, envolvendo os processos julgados nesta mesma sessão, de acordo com o respectivo ano-
calendário.

2002
2004
2007
2008
2009
PAF
10640.002580/2006-91
10640.002146/2009-54
10640.720394/2011-03
10640.720393/2011-51
10640.723786/2011-16
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.648 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002580/2006-91

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
79.453,13
50.752,23
88.498,80
97.653,29
86.340,59
TOTAL DAS DESPESAS
18.397,86
34.388,43
42.219,80
31.383,65
38.750,12
TOTAL DAS DESPESAS MÉDICAS
17.677,86
18.161,60
33.200,00
20.170,00
28.397,16
(TOT DESPESAS / RENDIMENTOS TRIB)
23,16%
67,76%
47,71%
32,14%
44,88%
(DESP MÉDICAS / TOTAL DAS DESP
96,09%
52,81%
78,64%
64,27%
73,28%
IR APURADO
11.713,29
550,17
6.424,40
11.638,22
5.132,01
IRRF
2.701,25
385,32
772,45
1.496,35
1.625,80
ALÍQUOTA EFETIVA
14,74%
1,08%
7,26%
11,92%
5,94%
Destaquem-se aqui a significativa participação das despesas médicas no universo
de suas despesas dedutíveis e a alíquota efetiva do IR devido pelo autuado.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal de fls. 36, no sentido de
que fosse comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aqueles profissionais,
tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, voto por DAR provimento ao recurso para restabelecer, além
da glosa já restabelecida pela Relatora (R$ 5.000,00), aquelas referentes aos profissionais Rosane
B. Castro e Luciana M. Cardoso, no importe de R$ 11.000,00.
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital